Tribunal: TJDFT
Processo: 0723355-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723355-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: CÁSSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES, MARILENA RIZZON DE ANDRADE BRANCO GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEIS. DIREITO REAL DE USUFRUTO. MORADIA DA FAMÍLIA. 1. Segundo o c. STJ, “para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade” (Decisão monocrática do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE no AREsp 1.949.314, Data da Publicação: 11/11/2021). 2. A existência de outro imóvel não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 em relação ao bem ocupado a título de moradia. 3. A penhora recairá sobre o imóvel de menor valor quando, sendo proprietário de vários imóveis, o devedor se utiliza de mais de um como residência. Nesse caso, tendo mais de um imóvel utilizado como residência, a proteção deve ser concedida ao bem de menor valor. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 3o, inciso V, Lei 8.009/1990, pois, tendo o devedor dado o bem de família em garantia ao pagamento de uma dívida, não pode alegar sua impenhorabilidade em face daquele credor. Nesse sentido, aponta divergência pretoriana com a reprodução de diversas ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 3o, inciso V, Lei 8.009/1990, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora não se pronunciou sobre a impossibilidade de o devedor alegar a impenhorabilidade do bem de família, quando o dá em garantia ao pagamento de uma dívida. É imperioso reconhecer, portanto, que a turma julgadora não realizou nenhuma consideração a respeito do citado preceito, apesar de serem opostos embargos de declaração. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.204.972/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Acrescente-se que os mencionados vetos também são aplicáveis ao recurso fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp n. 2.129.734/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Saliente-se, ainda, que, apesar de ter oposto embargos de declaração, o recorrente olvidou-se de apontar violação ao artigo 1.022 do CPC, impedindo a Corte Superior de apreciar eventual negativa de prestação jurisdicional, consoante o decidido no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.523.421/RS, rel. Min. relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 20/6/2023. O dissenso pretoriano também não merece transitar também em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015